Tribunal: STJ
Processo: 1002373-83.2020.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2270533 - SP(2022/0400619-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA BOZA NEGRÃO FELICIO - SP345765
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
EMBARGADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE -
SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
DECADÊNCIA
E
DA
LIMITAÇÃO
INDENIZATÓRIA
DEVIDAMENTE
ANALISADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No
E
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO
7/STJ
83/STJ.
DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os​ embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria
decidida de forma fundamentada.
2. Não padece de erro material ou obscuridade o acórdão que analisa as teses
recursais e conclui pela incidência de óbices sumulares. A análise da
limitação indenizatória prevista no artigo 22 da Convenção de Montreal foi
abordada no acórdão recorrido e sua revisão encontra impedimento na
.
Súmula no 7/STJ
3. O acórdão embargado foi claro ao aplicar a jurisprudência consolidada
desta Corte no sentido de que o prazo decadencial previsto no artigo 754,
parágrafo único, do Código Civil e no artigo 31 da Convenção de Montreal não
se aplica à seguradora sub-rogada em ação regressiva, incidindo a
. A tentativa de rediscutir a matéria sob o enfoque da "sub-
Súmula no 83/STJ
rogação em direito caduco" configura mero inconformismo.
4. Os​ embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria
devidamente fundamentada e decidida. Inexistindo vícios no julgado, a
manutenção da decisão é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA57101459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a2ac6036-27f1-4cb0-ae58-d774ca58306f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
19/05/2026
25/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA57101459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 26/05/2026 14:26:04
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: a2ac6036-27f1-4cb0-ae58-d774ca58306f

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2270533 - SP(2022/0400619-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA BOZA NEGRÃO FELICIO - SP345765
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
EMBARGADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE -
SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO QUE MANTEVE O NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO
ESPECIAL.
MÉRITO
DA
CONTROVÉRSIA
ACERCA
DA
DECADÊNCIA
E
DA
LIMITAÇÃO
INDENIZATÓRIA
DEVIDAMENTE
ANALISADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS No
E
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO
7/STJ
83/STJ.
DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os​ embargos de declaração, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria
decidida de forma fundamentada.
2. Não padece de erro material ou obscuridade o acórdão que analisa as teses
recursais e conclui pela incidência de óbices sumulares. A análise da
limitação indenizatória prevista no artigo 22 da Convenção de Montreal foi
abordada no acórdão recorrido e sua revisão encontra impedimento na
.
Súmula no 7/STJ
3. O acórdão embargado foi claro ao aplicar a jurisprudência consolidada
desta Corte no sentido de que o prazo decadencial previsto no artigo 754,
parágrafo único, do Código Civil e no artigo 31 da Convenção de Montreal não
se aplica à seguradora sub-rogada em ação regressiva, incidindo a
. A tentativa de rediscutir a matéria sob o enfoque da "sub-
Súmula no 83/STJ
rogação em direito caduco" configura mero inconformismo.
4. Os​ embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria
devidamente fundamentada e decidida. Inexistindo vícios no julgado, a
manutenção da decisão é medida que se impõe.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56248022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: ceef0b25-de3f-4196-8120-09b752db709d

Trata-se de embargos de declaração (e-STJ fls. 490-499) opostos por
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. contra o acórdão (e-
STJ fls. 479-480) desta Terceira Turma, que, por unanimidade, conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial.
A Embargante sustenta a existência de erro material e obscuridade no
julgado. Alega, em primeiro lugar, erro material ao argumento de que o acórdão
apreciou matéria não recorrida, qual seja, a limitação indenizatória prevista no artigo
22 da Convenção de Montreal, uma vez que seu recurso especial teria se limitado a
discutir a decadência.
Em segundo lugar, aponta obscuridade quanto à análise do artigo 31 da
Convenção de Montreal. Afirma que o acórdão não se ateve ao ponto essencial da tese
recursal, que não seria a de que a seguradora deveria ter enviado o protesto, mas sim
a de que, diante da ausência de protesto por parte da segurada (proprietária da
carga), a seguradora teria se sub-rogado em um direito já caduco, o que impediria o
exercício da ação de regresso. Cita precedente desta Corte que entende amparar sua
tese
).
(REsp n. 2.052.769/RJ
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração para que sejam
sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes.
A parte Embargada, ALLIANZ SEGUROS S.A., apresentou manifestação (e-
STJ fls. 504-509), pugnando pela rejeição dos embargos e pela aplicação de multa por
caráter protelatório.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, não sendo a via adequada para a rediscussão de matéria já decidida de
forma fundamentada. No caso em exame, o acórdão embargado dirimiu a controvérsia
de forma coerente e fundamentada, não havendo vícios que autorizem a modificação
do julgado.
Primeiramente, não há que se falar em erro material quanto à análise da
limitação indenizatória prevista no artigo 22 da Convenção de Montreal. O acórdão
embargado enfrentou a tese subsidiária da recorrente, que foi devidamente levantada
em seu recurso de apelação e no recurso especial. A análise da questão foi necessária
para esgotar a matéria devolvida a esta Corte, e a conclusão pela incidência da
para rever o entendimento do Tribunal de origem — que
Súmula no 7/STJ
reconheceu a existência de declaração de valor da mercadoria — está devidamente
fundamentada. A alegação de que a matéria não foi recorrida não corresponde à
realidade processual, tratando-se de mero inconformismo com a conclusão adotada.
Em segundo lugar, tampouco há obscuridade a ser sanada no que diz
respeito à decadência. O acórdão embargado foi claro e explícito ao aplicar a
jurisprudência consolidada e pacífica do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de
que o prazo decadencial previsto no artigo 754, parágrafo único, do Código Civil, e no
artigo 31 da Convenção de Montreal, não é oponível à seguradora em ação regressiva.
Documento eletrônico VDA56248022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: ceef0b25-de3f-4196-8120-09b752db709d

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o prazo previsto no
parágrafo único, do Código Civil, assim como no
art. 754,
da Convenção de Montreal, não possui natureza de decadência material
art. 31
propriamente dita, mas configura ônus jurídico imposto ao destinatário da
mercadoria, com a finalidade de possibilitar a pronta verificação de eventual avaria
pelo transportador.
Nessa perspectiva, tal exigência não pode ser oposta à seguradora sub-
rogada, porquanto esta não participou da relação contratual de transporte nem pode
ser prejudicada pela eventual inércia do segurado. Ademais, admitir o contrário
implicaria esvaziar a função econômica do contrato de seguro, transferindo
indevidamente ao segurador o risco decorrente da conduta do transportador.
A tese da embargante, de que a seguradora teria se sub-rogado em "direito
caduco", representa uma tentativa de rediscutir o mérito da própria jurisprudência
desta Corte por via inadequada. A questão jurídica sobre a aplicabilidade da
decadência à seguradora sub-rogada foi decidida de forma expressa, com base em
precedentes, como consignado na decisão embargada (e-STJ fls. 482-485):

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no
sentido de que o prazo decadencial previsto no
parágrafo único, do
art. 754,
Código Civil, bem como no
da Convenção de Montreal, não se aplica à
art. 31
seguradora sub-rogada em ação regressiva, a qual se submete a prazo
prescricional próprio, incidindo o óbice da
.”
Súmula no 83/STJ

“Observa-se que o acórdão do Tribunal de origem (e-STJ fls. 349-
360) afastou a decadência do direito regressivo da seguradora, sob o
fundamento de que os prazos referidos dizem respeito apenas à reclamação
a ser apresentada pelo destinatário da carga ao transportador, não se
aplicando à seguradora em ação de regresso. Ao assim decidir, o aresto
recorrido alinha-se com a jurisprudência desta Corte Superior, que entende
que o prazo decadencial não tem eficácia contra a seguradora sub-rogada.”

O fato de a Embargante apresentar uma nuance argumentativa distinta ou
citar precedente que, em sua visão, ampararia uma conclusão diversa, não configura
obscuridade no julgado. O que a Embargante considera vício é, na verdade, o mérito
da controvérsia, já decidido em conformidade com o entendimento predominante
nesta Corte.
A reanálise de tal ponto, sob a ótica pretendida, é vedada em sede de
embargos de declaração.
A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, ERRO MATERIAL OU OBSCURIDADE.
AUSÊNCIA. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS . NÃO INCIDÊNCIA.
1. Os embargos de declaração constituem-se em recurso de natureza
integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição,
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos
quando a parte embargante pretende, exclusivamente, reformar o
decidido.
2 . Não incide a multa do
§ 2o, do
quando não se
art. 1.026,
CPC/15
caracteriza o intento protelatório na interposição dos embargos de
declaração.
3 . Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1942991 PE
Relator.:
2021/0034799-1,
Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
T3 -
14/03/2022,
TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe
– grifou-se)
18/03/2022
Documento eletrônico VDA56248022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: ceef0b25-de3f-4196-8120-09b752db709d

Inexistindo, portanto, qualquer vício a ser sanado, a manutenção integral
do julgado é medida que se impõe.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56248022 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/04/2026 15:42:07
Código de Controle do Documento: ceef0b25-de3f-4196-8120-09b752db709d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.270.533 / SP
Número Registro: 2022/0400619-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10023738320208260002 1002373832020826000250000 20210000447187 20210000840667
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
FERNANDA BOZA NEGRÃO FELICIO - SP345765
AGRAVADO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS : FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS
LTDA
ADVOGADOS
: FERNANDA BOZA NEGRÃO FELICIO - SP345765
JOÃO PAULO ALVES JUSTO BRAUN - SP184716
Documento eletrônico VDA57077794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: afdd1c00-d83d-4290-9bff-02d82d57f56d

EMBARGADO : ALLIANZ SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: FERNANDO DA CONCEIÇÃO GOMES CLEMENTE - SP178171
DÉBORA DOMESI SILVA LOPES - SP238994
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:48:09
Código de Controle do Documento: afdd1c00-d83d-4290-9bff-02d82d57f56d